Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-07.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021742-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA LAWALL PRESTES - CPF: 026.218.091-03 (APELANTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.030.853/0001-31 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SARA FABIANA VIEIRA BATISTA - CPF: 700.781.301-15 (APELADO), M H F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.701.518/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA INTERMEDIADA POR CORRETORA
.

FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA CONTRATUAL
.
CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR FINAL DA NEGOCIAÇÃO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais, originada em litígio sobre venda intermediada por corretora, com posterior alienação a terceira pessoa sem autorização da autora.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em
saber: (i)
se a loteadora e a empresa de corretagem devem ser solidariamente responsabilizadas pelos danos sofridos pela consumidora
; (
ii
)
se a apelante tem direito à indenização por danos materiais consistentes em despesas com aluguéis e materiais para uma nova obra
; (
iii
)
se o valor de venda do imóvel deve ser revisto e se há direito à indenização pela parte do lote não edificada;
e
(
iv
) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. Restou demonstrado que a negociação foi conduzida por preposta das rés, configurando-se relação de consumo e a responsabilidade solidária
nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 18 do CDC
.

5. As despesas com obras em outro lote não têm nexo de causalidade com o litígio principal, tratando-se de risco negocial assumido pela própria autora.

6.
O valor de R$ 35.000,00 foi o efetivamente pactuado com a terceira adquirente, conforme evidenciado nos autos, sendo a proposta anterior de R$ 40.000,00, vinculada à loteadora, expressamente desfeita. A aceitação parcial do pagamento pela apelante confirma a negociação final.

7.
É improcedente a indenização pela parte não edificada, pois a apelante era inadimplente e não comprovou a quitação do lote, inexistindo propriedade plena que legitimasse a pretensão compensatória.

8.
O
mero
inadimplemento contratual e os dissabores do negócio frustrado não caracterizam, por si só, dano moral. A situação, embora incômoda, integra o risco negocial e não violou direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC, quando demonstrada a participação e o benefício decorrente da conduta danosa.

2
.
Despesas com novo empreendimento, iniciadas por expectativa frustrada, não são indenizáveis por se
tratarem
de risco assumido e falta de nexo causal direto.
3.
Prevalece o valor de venda do imóvel efetiva
mente pactuado entre as partes quando as provas dos autos
confirmam o novo acordo.
3.
O
mero
inadimplemento contratual, por si só, não ens
eja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
7º,
parágrafo
único, e art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1862380 DF 2020/0038162-2, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
11/12/2020

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA LAWALL PRESTES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A autora ajuizou ação alegando que adquiriu um imóvel da loteadora INVESTMCK e, por dificuldades financeiras, recebeu proposta da corretora, representante da ré MHF, para que a loteadora comprasse seu imóvel, com a condição de que ela adquirisse outro lote no Loteamento Carandá, também da ré. Após a aquisição, a loteadora desistiu do negócio e, sem sua autorização expressa quanto às condições de pagamento, a corretora vendeu seu imóvel para a ré SARA.
Desse modo,
sustenta ter sofrido danos materiais e morais, pleiteando a rescisão contratual e as respectivas indenizações.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, declarando rescindido o contrato de compra e venda entre a autora e a INVESTMCK, referente ao empreendimento Jardim Novo Horizonte. Condenou a ré SARA ao pagamento de R$ 8.077,50 a título de danos materiais, relativos ao saldo remanescente da venda. Reconhecida a sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo 70% pelas requeridas e 30% pela requerente
. A exigibilidade dessas verbas foi suspensa em relação à autora, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença para fixar indenização por danos materiais em R$ 24.299,00, alegando que
os gastos
decorreram da conduta das rés. Contesta o valor de
R$ 35.000,00 adotado
na sentença, sustentando que só seria válido para pagamento à vista, o que não ocorreu, devendo-se considerar o valor de R$ 40.0
00,00
. Requer também o ressarcimento de R$ 15.000,00 pela parte não
construída do lote, pois a venda envolvia apenas a parte edificada. Argumenta que a dívida com a loteadora era de conhecimento das rés e que estas, junto com a INVESTMCK e MHF, integram a cadeia de responsabilidade. Pede ainda indenização por danos morais, afirmando ter sofrido abalo emocional, estresse e frustração de seus planos de construção.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de indenização por danos materiais e morais, revisão do valor de venda do imóvel, restituição pela parte não edificada do lote e reconhecimento da responsabilidade solidária das rés.

Primeiramente, a apelante requer a reforma da sentença para que as rés INVESTMCK e MHF sejam solidariamente responsabilizadas pelos danos sofridos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A documentação acostada, em especial o contrato que demonstra que a ré MHF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA atuou como corretora e intermediária da venda, figurando como beneficiária da comissão de corretagem (ID 297759375 – Pág. 3).

Toda a negociação, desde a proposta de compra do imóvel da apelante pela loteadora até a subsequente venda para a ré Sara, foi conduzida pela preposta das empresas.

Nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 18 do CDC, todos os que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos. A falha na prestação do serviço, que gerou a situação de incerteza e prejuízo à apelante, não pode ser
imputada apenas a uma das partes, mas a todas que dela participaram e se beneficiaram.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade solidária
das
rés INVESTMCK e MHF
pela reparação dos danos.

No que tange a condenação das apeladas ao pagamento de danos materiais referentes a despesas com aluguéis e materiais para uma obra no Loteamento Carandá.

Conforme bem pontuado pela sentença,
“tais despesas se referem à construção do imóvel localizado no Jardim Carandá”
, um projeto distinto daquele que é o objeto central da lide. A decisão de iniciar uma nova construção, baseada em uma negociação preliminar que não se concretizou constitui um risco do negócio assumido pela própria apelante. Não há nexo de causalidade direto e imediato que obrigue as rés a arcar com os custos de um empreendimento particular da apelante.

Quanto ao valor da venda e da área remanescente, a proposta inicial de R$ 40.000,00 dizia respeito à negociação com a loteadora INVESTMCK/MCK, que foi desfeita, como reconhecido pela própria apelante.

A negociação que prosseguiu foi a venda das benfeitorias à apelada Sara,
e as provas dos autos, incluindo as conversas de
WhatsApp
,
demonstram que o valor pactuado nesta transação foi de R$ 35.000,00.

Embora a apelante alegue discordância quanto ao pagamento parcelado, não negou o valor da negociação. Além disso, recebeu R$ 17.000,00 e aceitou materiais de construção como parte do pagamento, confirmando o negócio pelo valor de R$ 35.000,00.

Do mesmo modo, a pretensão de ser indenizada por uma porção do terreno é incompatível com sua situação contratual. Conforme reconhecido nos autos, o contrato de compra e venda do lote firmado entre a
a
pelante e a INVESTMCK estava sendo rescindido justamente pela inadimplência da compradora.

O direito de dispor do bem ou de ser compensada por ele pressupõe o cumprimento de suas próprias obrigações, ou seja, a quitação do terreno, o que não ocorreu. O juízo
de origem
apontou com precisão que
a apelante
"não logrou êxito em comprovar a quitação em favor da requerida MCK”
. Portanto, não há que se falar em direito à indenização por uma área da qual a Apelante não detinha a propriedade plena.

Por fim, entendo que a
r.
sentença que afastou a pretensão indenizatória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabe-se que o mero inadimplemento contratual ou os dissabores oriundos de um desacordo comercial não
são,
por si sós, suficientes para configurar dano moral. Para que a compensação extrapatrimonial seja devida em casos de ilícito contratual, exige-se que a conduta do ofensor e suas consequências extrapolem a normalidade, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade da vítima, como a honra, a imagem ou a sua integridade psíquica.

No caso dos autos, embora seja inegável que a
a
pelante enfrentou transtornos e frustrações decorrentes da negociação inicial que não se concretizou e da controvérsia sobre as condições de pagamento da venda subsequente, os fatos narrados inserem-se no âmbito do risco negocial. A quebra de uma expectativa contratual, ainda que gere dissabor, não se traduz automaticamente em ofensa moral passível de indenização.

Nesse contexto:

“[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. [...] (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1862380 DF 2020/0038162-2, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2020).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a responsabilidade solidária
das
rés
INVESTMCK e MHF

pela reparação dos danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025